Tribunal: TJDFT
Processo: 0737944-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO CONTRA A FILHA MENOR DE QUATORZE ANOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE 17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. ADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE ALOCADO NO CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO – CIR, SEM BENEFÍCIOS EXTERNOS IMPLEMENTADOS. ALEGADO CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADO E EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O APLICADO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, em que se alega omissão da autoridade impetrada em prolatar decisão em tempo hábil, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ.
2. Não padece de ilegalidade a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, antes de examinar o pedido de concessão de benefícios externos, determina a realização de estudo à Seção Psicossocial, considerando a natureza do crime.
3. No caso dos autos, a decisão ora impugnada foi proferida em 09/08/2023, de modo que não se evidencia desproporcionalidade e desarrazoabilidade no aguardo do deslinde da questão, justificada pela necessidade de estudo psicossocial para subsidiar a decisão, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal.
4. Ausente decisão do Juízo de origem sobre o pedido de concessão de benefícios externos em favor do paciente, inviabiliza-se o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
5. O Centro de Internamento e Reeducação – CIR constitui estabelecimento prisional destinado aos presos em regime semiaberto, sem benefícios externos implementados, razão pela qual o paciente já cumpre pena no regime e em estabelecimento prisional adequado, estando a decisão do Juízo a quo em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Não há, portanto, violação da Súmula Vinculante n.o 56.
6. Ordem denegada.